Tribunal: CARF
Processo: 19515.000619/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
O lançamento por homologação torna-se definitivo após o decurso do prazo de 5 anos, contados do fato gerador da obrigação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000619/2006-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.400 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ OLAVO BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 1999
DECADÊNCIA. PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
O lançamento por homologação torna-se definitivo após o decurso do prazo de
5 anos, contados do fato gerador da obrigação tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 17-25.609 – 8a Turma
da DRJ/SPOII (fls. 26 e ss), verbis
O presente processo refere-se à notificação de não aceitação de
Declaração Retificadora de Imposto de Renda Pessoa Física exercício
2000, ano-calendário de 1999, entregue em 27/12/2005, conforme
documento expedido em 03/02/2006, anexado às fls. 05 destes autos,
pelo fato da mesma ter sido apresentada fora do prazo regulamentar. O
enquadramento legal que fundamentou a referida notificação de não
aceite foram os artigos 108 c/c 149, parágrafo único, e art. 173, da Lei n.°
5.172/1966 (CTN).
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000619/2006-46
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000619/2006-46

Inconformado com a não aceitação da referida Declaração Retificadora, o
contribuinte apresentou impugnação, às fls. 01/03, alegando em síntese o
que segue:
• Apresentou a declaração retificadora relativa ao período base 1999, em
27/12/2005, visando ao ajuste do valor do imposto apurado na declaração
original, tendo em vista que naquela peça, na determinação da base de
cálculo do imposto, foi considerada tributável uma receita que, por lei,
está isenta de tributação;
• Consoante o disposto no parágrafo único do artigo 149 e artigo 173,
ambos do Código Tributário Nacional - CTN, se depreende que o direito
do contribuinte tem os mesmos prazos do direito da Fazenda Pública e
que a tempestividade da retificação requer que não seja extinto o direito
de lançar do Poder Público. E, ainda, que esse direito se extingue em
cinco anos contados do exercício seguinte àquele em que se pode efetuar
o lançamento;
• Por conseguinte, aplicando-se a referida legislação ao caso concreto,
verifica-se que o direito de revisar o lançamento se extingue em cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte a 2000; assim, a
contagem dos cinco anos começa em 1o de janeiro de 2001 e termina em
31/12/2005. Portanto, a retificação de 27/12/2005 foi apresentada dentro
de prazo legal de revisão do lançamento;
• Requer a reconsideração da decisão e que seja aceita a declaração
apresentada, processando-a para que produza os efeitos legais. Caso não
seja atendido este pleito, solicita seja o mesmo recebido como
RECURSO VOLUNTÁRIO nos termos do Decreto n° 70.235/72 e
encaminhado ao E. Conselho de Contribuintes para conhecimento e
julgamento.
Não obstante as alegações defensivas, a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente, sob o fundamento de ter-se operado a decadência em relação ao direito de
retificar a DIRPF.
Cientificado, em 29/09/2010, o interessado apresentou recurso voluntário, em
28/10/2011 (e-fls. 36 e ss). Assevera que o fundamento da decisão recorrida para negar o direito
à retificação da DIPRF, qual seja, o § 4o do art. 150 do CTN, difere do fundamento contido na
notificação de lançamento, que foi o art. 173 do CTN. Defende nãos ser aplicável a regra
decadencial invocada na decisão de piso ao fato gerador anual do Imposto de renda da Pessoa
Física. Assevera, ainda, caso se admita que o direito ao pedido de revisão da DIRPF estivesse
extinto em 31/12/2004, o direito à restituição do indébito apurado na retificadora estaria
assegurado até 31/12/2009, ao teor do art. 168 do CTN.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000619/2006-46

De início, registro que eventual erro no enquadramento legal da notificação de
lançamento, ao justificar a não aceitação da retificação da DIRPF com fundamento no art. 173 do
CTN, quando a regra aplicável é o 4o do art. 150 do mesmo CTN, não autoriza o deferimento do
pleito do sujeito passivo, por ser a decadências questão de ordem pública. Além do mais, não
vislumbro prejuízo algum à defesa, a justificar eventual declaração de nulidade.
No mérito, não assiste razão ao Recorrente.
Ocorre que o lançamento do IRPF, devido no ajuste anual, nos casos em que tenha
havido antecipação do pagamento do imposto, regula-se pelo § 4o do Art. 150, do CTN.,
consoante enunciado da Súmula CARF no 123, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do exposto, considerando ter havido retenção de imposto relativo ao período de
apuração de 1999, vide extrato da DIRPF, às e-fls. 18, tem-se que o lançamento por
homologação levado a efeito pelo sujeito passivo, tornou-se definitivo em 31/12/2004, sendo
indevida a pretensão de retificar referida DIRPF, em 27/12/2005, com a finalidade de obter
restituição do imposto de renda.
Também não há que se falar em prazo para repetição de indébito, a ser contado a
partir de 31/12/2004, vez que a imutabilidade do lançamento não autoriza o reconhecimento de
indébito algum.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital